Tribunal: TJES
Processo: 0002030-58.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002030-58.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: TRANSMULHER TRANSPORTES RODOVIARIOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos ajuizada buscando indenização pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito que resultou em amputação da perna esquerda do autor. A sentença condenou os requeridos, condutor e empresa transportadora, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal vitalícia. O recurso de apelação interposto pleiteia a reforma da decisão sob alegações de ausência de culpa e de elementos de responsabilização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve culpa do apelante, condutor do veículo, pelo evento danoso. (ii) Estabelecer se a empresa contratante do serviço de transporte, segunda apelada, deve ser solidariamente responsabilizada pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil subjetiva exige a demonstração de três elementos: ato ilícito (culpa ou dolo), dano e nexo de causalidade, conforme os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. A conduta do apelante violou o dever de cautela exigido pela legislação de trânsito (arts. 27, 28 e 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro).

5. A alegação de que o exame de alcoolemia apresentou resultado negativo não afasta a culpa subjetiva do apelante, pois a imprudência na condução do veículo foi determinante para o acidente.

6. O ônus de demonstrar que o pedestre não transitava na via pública cabia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado nos autos.

8. A empresa contratante do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados, considerando a relação de transporte evidenciada nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal corroboram a solidariedade da contratante em casos de acidente causado por motorista no exercício da atividade contratada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS, ora Apelado, em face de IDEVALDO APARECIDO VIEIRA, ora Apelante, e TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação destes últimos ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 9907634, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:
“
(a)
indenização a título de
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
(b)
indenização a título de
danos estéticos no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais);
(c)
indenização a título de
danos materiais no montante de R$ 9.290,90
(nove mil, duzentos e noventa reais e noventa centavos), os quais deverão sofrer correção monetária e juros moratórios desde o efetivo desembolso;
(d) pensão mensal ao requerente em quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos
, incluindo-se 13º salário, desde 03/12/2018 até a data em que o demandante completará a idade de sua expectativa de vida para o ano do acidente (76,3) anos, conforme dados do IBGE, devendo sofrer correção monetária e juros moratórios”.

Pelas razões recursais id 9907635 o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a inexistência de culpa, diante da ausência dos requisitos de responsabilização civil, pois, apesar de ter participado do evento danoso, não poderia ter agido de outra maneira a não ser jogar o veículo no barranco; (ii) a falta de atenção nas medidas de segurança do pedestre apelado, pois não se sabe onde caminhava no momento do acidente; (iii) pela teoria do risco, a culpa é da ré TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, aqui apelada, pois o condutor estava a serviço de tal transportadora; (iv) irreparabilidade dos danos morais e materiais dada a inexistência de culpa objetiva ou subjetiva, pois, o exame de alcoolemia indicou resultado negativo, inexistindo imprudência, negligência ou imperícia do condutor.

O Apelado JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS, apresentou contrarrazões (id 9907637) alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do apelo. No mérito pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Intimada (id 9907636), TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002030-58.2020.8.08.0050

APELANTE: IDEVALDO APARECIDO VIEIRA

APELADOS: JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS e TRANSPORTES RODOVIARIO TRANSMULHERES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS, ora Apelado, em face de IDEVALDO APARECIDO VIEIRA, ora Apelante, e TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação destes últimos ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 9907634, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:
“
(a)
indenização a título de
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
(b)
indenização a título de
danos estéticos no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais);
(c)
indenização a título de
danos materiais no montante de R$ 9.290,90
(nove mil, duzentos e noventa reais e noventa centavos), os quais deverão sofrer correção monetária e juros moratórios desde o efetivo desembolso;
(d) pensão mensal ao requerente em quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos
, incluindo-se 13º salário, desde 03/12/2018 até a data em que o demandante completará a idade de sua expectativa de vida para o ano do acidente (76,3) anos, conforme dados do IBGE, devendo sofrer correção monetária e juros moratórios”.

Pelas razões recursais id 9907635 o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) a inexistência de culpa, diante da ausência dos requisitos de responsabilização civil, pois, apesar de ter participado do evento danoso, não poderia ter agido de outra maneira a não ser jogar o veículo no barranco; (ii) a falta de atenção nas medidas de segurança do pedestre apelado, pois não se sabe onde caminhava no momento do acidente; (iii) pela teoria do risco, a culpa é da ré TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, aqui apelada, pois o condutor estava a serviço de tal transportadora; (iv) irreparabilidade dos danos morais e materiais dada a inexistência de culpa objetiva ou subjetiva, pois, o exame de alcoolemia indicou resultado negativo, inexistindo imprudência, negligência ou imperícia do condutor.

O Apelado JOSEVALDO FAGUNDES DOS SANTOS, apresentou contrarrazões (id 9907637) alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do apelo. No mérito pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Intimada (id 9907636), TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, pois, ao analisar as razões do apelo, vislumbro que a irresignação do apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Assim, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in

verbis
:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente no trânsito afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

Extrai-se dos autos que restou incontroversa a dinâmica do acidente, o qual se sucedeu no dia 03.12.2018, quando o apelante dirigia o caminhão contratado pela segunda apelada para transporte e entrega de carga na Rua Maria Soares de Jesus, em Viana, quando finalizando a subida, o automóvel patinou e voltou de ré, ocasião em que o condutor apelante manobrou o veículo em direção ao barranco a fim de evitar maiores danos, contudo, acabou por colidir com o apelado que transitava na rua naquele momento.

Em razão do acidente, o apelado teve de amputar a perna esquerda ao nível do terço médio, como se observa do laudo médico acostado às fls. 31 e 33, restando, desta maneira, devidamente comprovado o dano experimentado pelo apelado.

In casu
, a análise da existência de culpa, ou não, do apelante perpassa pela valoração da sua conduta no evento danoso, com a finalidade de aferir a causa ao evento danoso em discussão.

Após analisar detidamente o conjunto probatório, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à responsabilidade do Apelante pelo evento ocorrido.

Da análise do Boletim de Ocorrência nº 37937773 acostado às fls. 36/38 dos autos, depreende-se a declaração do apelante, que nas suas palavras:

“Subindo a R. Maria Soares de Jesus acabando a subida começou a patinar parou voltando de ré, não teve como parar. Joguei no barranco para não ficar pior.”

Corroborando os fatos, foi colhido depoimento pessoal do apelante à fl. 136, oportunidade em que narrou o acidente sob a sua perspectiva:

“(...) estava subindo a ladeira e, ao chegar a seu topo e fazer a curva para a esquerda, como deveria ser feito, a parte traseira do caminhão (tração) começou a patinar, fazendo com que todo o veículo descesse a ladeira de ré, que tentou engatar a marcha a ré para fazer o freio motor e controlar o caminhão, mas não conseguiu, sendo sua única alternativa projetá-lo em direção a um barranco que se encontrava ao lado direito, pois, se descesse a ladeira toda, poderia atingir várias pessoas ou veículos, enquanto, se projetasse para o lado esquerdo, atingiria uma casa edificada no local(...)”

Denota-se dos autos que a dinâmica dos fatos aponta para uma violação do dever de cautela na condução do veículo automotor, que deveria resguardar as precauções necessárias para proteger a si mesmo e a terceiros,
seja pelo domínio do automóvel que conduzia, seja pelas condições de trafegabilidade do veículo,
ainda que a intenção do motorista tenha sido evitar maiores danos ao manobrar o caminhão para o barranco, atraindo, na hipótese, a previsão dos arts. 27, 28 e 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, confira-se:

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

De pouca relevância sobressai a alegação de que o exame de alcoolemia indicou resultado zerado, posto que o fato de o apelante ter realizado o teste de embriaguez não afasta a sua culpa pelo infortúnio, ainda mais porque a recusa à submissão ao teste é prevista como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a controvérsia suscitada acerca de não se saber onde o pedestre transitava, se na rua ou na calçada, não merece guarida, tendo em vista que tal fato não restou inequivocamente demonstrado nos autos, ônus que recaia ao apelante, na forma do art. 373, II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelas razões expostas, vislumbro o nexo de causalidade entre o evento danoso e a culpa subjetiva na conduta do apelante e, por conseguinte, considerando os termos delineados alhures, reputo presentes os elementos para responsabilização civil.

Prosseguindo, a teoria do risco alegada pelo apelante atrai, por solidariedade, o dever de indenizar da segunda apelada TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, todavia, não afasta, isoladamente, a responsabilidade do apelante como pretende em seu recurso.

Assim, presentes nos autos o contrato de transporte rodoviário (fls. 133/134), evidenciando a existência de relação entre TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA e IDEVALDO APARECIDO VIEIRA, com data estimada de entrega das mercadorias em 30/11/2018, reputo correta a convicção do magistrado ao consignar que
“a empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado pelo motorista contratado”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. [...]

2. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes. [...]
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.196.640/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 30/8/2018, DJe 4/9/2018).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]
2. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes.
[...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.358.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

Sobre o tema, este Sodalício já se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM RODOVIA – ENGAVETAMENTO – CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO - LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA DONA DA CARGA - DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 30.000,00 - RECURSO IMPROVIDO. [...]
Não há controvérsia nos autos acerca do fato de que quem provocou o acidente foi o motorista que guiava o caminhão de transporte de cargas e, colocada esta premissa, não há qualquer equívoco na indicação das pessoas jurídicas proprietárias da carga transportada no caminhão responsável pelo acidente como rés na ação de indenização, porque a jurisprudência pátria já definiu que o contratante do transporte de cargas é responsável solidário por danos provocados a terceiros por culpa do motorista do veículo que executa o frete.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 0014414-25.2010.8.08.0011; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data da Publicação: 25.11.2015).

Ainda sobre a segunda apelada, imperioso registrar que sequer se insurgiu nos autos, seja em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
por recurso autônomo, seja em contrarrazões ao presente apelo.

Tais circunstâncias corroboram a conclusão a que alcançou o MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à dinâmica do evento danoso, bem como sobre a responsabilidade do Apelante e da apelada TRANSPORTES RODOVIÁRIO TRANSMULHERES LTDA, razão pela qual reputo irretocáveis as considerações tecidas na sentença ora fustigada.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base fixada em sentença, registrando ser o Apelante beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.